Tribunal: TJBA
Processo: 8068079-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8068079-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SUZIANE DE ALMEIDA PEREIRA MUNARO

Advogado(s)
:
JAN DIEGO DUARTE AVILA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O
Supremo Tribunal Federal,
em julgamento
sob a sistemática de repercussão geral,
enfrentou a matéria relacionada a redução de jornada para servidores
públicos
estaduais e municipais,
tendo o julgamento culminado na tese jurídica
de que é a eles aplicável a previsão do
art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, para todos os efeitos
(Tema 1097)
.

2. N
ota-se
no caso em apreço
que a Administração se baseou exatamente na ausência de regulamentação local para indeferir o pedido de concessão de horário especial,
o que torna aplicável ao a tese jurídica firmada pelo STF.

3. Tomando por base o julgamento realizado pela Suprema Corte, chega-se à conclusão de que o pedido é viável, podendo ser utilizada de forma subsidiária a previsão do art. 98, § 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, para servidores estaduais que possuam alguma deficiência, sendo o mesmo direito extensível ao servidor que possua cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

4. Registre-se também que a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, contém a previsão de que a pessoa com o referido transtorno é considerada com deficiência para todos os efeitos legais, ressaltando ainda o direito ao livre desenvolvimento e à atenção integral das suas necessidades.

5. Devemos ter em mente que o direito pleiteado nesta Demanda, para além de ser um direito da servidora Impetrante, tem também como foco a garantia da criança de ter efetivados os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente, e do direito à saúde, todos de índole constitucional.

6. Segurança concedida, para o fim de autorizar a redução da jornada da Impetrante em 50%, sem redução dos seus vencimentos ou compensação de horas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA